Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-21.2002.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000570-21.2002.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ NELSON ZUCHETTI - CPF: 202.539.821-20 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), Adelardo Zuchetti (Espolio) (APELADO), ESPÓLIO DE ADELARDO ZUCHETTI registrado(a) civilmente como ADELARDO ZUCHETTI - CPF: 015.795.251-72 (APELANTE), LUIZ NELSON ZUCHETTI - CPF: 202.539.821-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESPÓLIO DE
ADELARDO ZUCHETTI

APELADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANU
LAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de
Adelardo

Zuchetti
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
pela inercia do autor em promover as diligências que lhe incumbia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o processo foi extinto corretamente por abandono da causa, considerando a ausência de intimação pessoal do inventariante para suprir diligências processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, §1o, exige que, antes da extinção do processo por abandono da causa, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

2. No caso em exame, não houve intimação pessoal do apelante, conforme exige o §1o do artigo 485 do CPC, sendo insuficiente a mera ciência registrada no PJE.

3. A extinção do processo por abandono da causa sem a devida intimação pessoal viola o disposto no artigo 485, §1o, do CPC, devendo a sentença ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil."

Dispositivo relevante cit
ado: CPC/2015, art. 485, §1o
.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024**; **
N.U
0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ESPÓLIO DE ADELARDO ZUCHETTI

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Araputanga
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Inventário Judicial

n.

0000570-21.2002.8.11.0038
,

ajuizada

por

LUIZ NELSON ZUCHETTI
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
por
deixar de atender comando judicial anterior
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que
não
foi intimado da decisão que determinou a apresentação de documentos, portanto, os autos não poderiam ser extintos.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
227482729
)

Dispensada intimação do Apelado diante da ausência de triangulação processual.

Dispensada manifestação do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESPÓLIO DE
ADELARDO ZUCHETTI

APELADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

ESPÓLIO DE ADELARDO ZUCHETTI

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Araputanga
, que, nos autos
da
Ação
de Inventário Judicial
n.

0000570-21.2002.8.11.0038
,

ajuizada por

LUIZ NELSON ZUCHETTI
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por deixar de atender comando judicial anterior.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
que não foi intimado da decisão que determinou a apresentação de documentos, portanto, os autos não poderiam ser extintos.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de
Inventário Judicial

ajuizada por Luiz Nelson
Zuchetti
diante do f
alecimento de
Adelardo

Zuchetti
falecido em 04/10/2000.

Nos termos do art. 620 e 662
do CPC, o juízo intimou
o
Inventariante para,
no prazo de 20 dias, apresentar, com suas declarações, a indicação ou ratificação
do(
s) bem(
ns
), valor(es)e o plano da partilha,com a representação dos herdeiros e títulos dos bens, caso ainda não conste nos autos
, contendo:

“
a
) qualificação completa do autor da herança, meeiro(a) e herdeiro(s);

b) certidão de nascimento ou casamento dos herdeiros, conforme o estado civil;

c) descrição completa dos bens;

d) certidão do RGI com data posterior ao óbito, se houver imóvel

e) respectivas certidões de ônus reais e folha de rosto do carnê de IPTU onde conste a metragem do imóvel, se houver;

f) tabela FIPE extraída da
Internet
em relação
ao(
s) eventual(
is
) veículo(s);

g) certidão negativa de débito
da(
s) Fazenda(s) Pública(s) Nacional, Estadual e Municipal;

h) comprovante do recolhimento ITCMD ou ITBI – o último apenas se houver cessão onerosa de direitos;

i) certidão de óbito dos genitores do autor da herança; e

j) certidão negativa de existência de testamento, conforme determina o artigo 2o do Provimento n. 56/2016 do
CNJ;”

Ato seguinte, o juízo extinguiu a ação diante da inércia do Inventariante em apresentar os referidos documentos,
todavia,
o fez
com base no inciso IV do art. 485 do CPC que se refere a ausência de

pressupostos de constituição e de
desenvolvimen
to válido e regular do processo
, mesmo fundamentando a sentença
pela
inércia do Apelante em cumprir a decisão anterior.

INTIMAÇÃO PESSOAL

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
que não foi intimado da decisão que determinou a apresentação de documentos
, violando o disposto no art. 485, §1o do CPC
, portanto, os autos não poderiam ser extintos.

Analisando os autos, tenho que o argumento merece amparo.

A sentença consignou claramente que a extinção se deu pela inércia do Apelante em cumprir a decisão anterior que determinou a juntada de documentos.

A sentença restou assim consignada:

“[...]
Instado(
a)
à
suprir determinadas irregularidades
– como a apresentação decertidão negativa de existência de testamento, conforme determina o artigo 2o do Provimento n. 56/2016 do CNJ; recolhimento ou isenção legal de ITCMD ou ITBI; etc. –,
o(a) inventariante quedou-se inerte
.

É o caso, portanto, deausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sendo assim,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. [...]

Nesse sentido, os fundamentos da sentença atacada denotam que a extinção se deu por abandono da causa, regra inserida no inciso III do mesmo art. 485 do CPC, e não por ausência de pressupostos processua
is como constou logo em seguida na sentença.

Vejamos o que dispõe o artigo em sua integralidade:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se.
”

Portanto, deixar de promover os
atos e diligências que incumbia
ao autor gera extinção por abandono da causa, conforme o inciso III do artigo acima transcrito.

Tecidas estas considerações, deve ser avaliada se a extinção da ação pelo III do art. 485 do CPC, se deu de forma harmônica com a norma.

O §1o do mesmo diploma legal disciplina que para se extinguir a ação por abandono da causa, necessário que antes da extinção a parte seja intimada pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a diligência processual, ato que não foi praticado no caso em tela.

Como se verifica, malgrado o PJE tenha registrado ciência do Apelante do teor da decisão, não houve sequer expedição de um mandado de intimação, ou seja, não foi cumprido o disposto no §1o do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ABANDONO
DA
CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por
abandono
de
causa
, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de
causa
, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora
pessoalmente
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR –
AR
RETORNOU
COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por
abandono
da
causa
, depende da
intimação

pessoal
da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a
intimação

pessoal
da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do
CPC.

(
N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Ademais, ainda que se considerasse desidiosa a conduta do Apelante como inventariante, a norma disciplina que, a depender do caso,
o inventariante
pode ser destituído desta função, podendo ser nomeado, inclusive, pessoa estranha idônea para atuar na administração dos bens do
espólio (at. 617, VIII do CPC), ou seja, a desídia do inventariante não gera a extinção imediata do inventário.

CONCLUSÃO

Dessa forma,
constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do
que prescreve o art. 485, §1o
do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024